Tribunal: STF
Processo: AI 653364
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tomador de
   serviços. Responsabilidade subsidiária. Enunciado 331/TST. Ofensa
   reflexa à Constituição. Precedentes. 3. Art. 93, IX, da
   Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão devidamente
   fundamentado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento